Tribunal: TJBA
Processo: 8006749-76.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006749-76.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GEIDIANE FERREIRA DE JESUS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ALINE SAMPAIO DE ARAGAO SOUSA, AMANDA AMORIM DOS SANTOS

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE COMO ÓBICE PARA AUTORIZAR A CONSULTA MÉDICA REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DE TELECONSULTA EM SUBSTITUIÇÃO AO ATENDIMENTO PRESENCIAL. ABUSIVIDADE. INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 14.510/2022. DIREITO DO CONSUMIDOR DE RECUSAR O ATENDIMENTO REMOTO E EXIGIR O ATENDIMENTO PRESENCIAL QUANDO NECESSÁRIO. DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA E À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. No presente caso, a operadora Hapvida alega que o contrato foi cancelado em razão de inadimplência. Contudo, não há comprovação de que a notificação prévia, exigida por lei, tenha sido realizada dentro do prazo estabelecido. A ausência dessa notificação torna o cancelamento ilegal e abusivo, uma vez que viola não apenas a legislação específica, mas também os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, que são pilares das relações de consumo conforme estabelecido no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2. Assim, o cancelamento do plano de saúde, nas circunstâncias aqui apresentadas, não pode ser utilizado como fundamento para a negativa de cobertura do tratamento requerido, pois tal cancelamento não foi precedido da notificação válida exigida pela legislação.

3. Quanto a obrigatoriedade do custeio da consulta presencial, cabe esclarecer que a Lei nº 14.510/22, que introduziu modificações na Lei nº 8.080/90 para regulamentar a telessaúde, estabelece o direito do paciente de recusar o atendimento remoto, exigindo o atendimento presencial quando necessário.

4. A imposição de telessaúde em substituição ao atendimento presencial, especialmente sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, fere os direitos dos consumidores e compromete o tratamento adequado e eficaz dos agravantes.

5. Portanto, presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – a probabilidade do direito e o perigo de dano –, impõe-se a concessão da tutela de urgência para assegurar o custeio da consulta e do tratamento médico especializado presencial, garantindo assim a continuidade do atendimento necessário à saúde dos menores.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006749-76.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante GEIDIANE FERREIRA DE JESUS SANTOS e outros (2) e como agravada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR ROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora